Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711980-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0710347-19.2023.8.07.0020,indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, nos seguintes termos(ID 187363412 do processo originário): “Verifico que a parte credora requereu envio de ofício à SUSEP (ID 185371654). Contudo, esclareço que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Ademais, tais informações financeiras acerca de VGBL e PGBL são abrangidas pelo sistema SISBAJUD. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP, PREVIC E FINTECHS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da parte credora realizar as diligências necessárias para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo. 2. No caso concreto, o exequente solicita que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os executados possuem bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. 3. O SisbaJud atualizou o sistema BacenJud incluindo as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, MARIA DE LOURDES ABREU - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, indefiro o pedido. Determino a intimação da parte credora para que apresente planilha atualizada do débito, em observância à sentença de ID 182308962, proferida nos autos de embargos à execução, bem como para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 57258325), afirma que postulou a expedição de ofício visando à localização de bens do devedor, contudo, o pedido foi indeferido. Argumenta que a decisão agravada não coaduna com o princípio da celeridade da execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a pesquisa postulada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD mostraram-se infrutíferas. Observa-se, ainda, que a consulta ao sistema INFOJUD indicou um veículo, que não foi localizado para ser penhorado. O agravante postula a expedição de ofício à SUSEP, visando obter informação acerca da existência de plano de previdência complementar ou título de capitalização contratados pelo devedor e registrados junto à Susep. A Susep é uma autarquia, vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro Nesse contexto, observando que o valor da execução é elevado, bem como que há o dever de cooperação e que já foram esgotadas outras medidas visando localizar bens do devedor, entendo, em juízo perfunctório, que deve ser expedido ofício à SUSEP. Nesse sentido tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1806982, 07429111420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO CORRESPONDENTE POUPADO/INVESTIDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE OU DE SUA FAMÍLIA NO FUTURO. IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. SUSEP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso concreto,de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. 1.1. "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014)" (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). 2. Contudo, não há como se aferir, no momento, eventual natureza alimentar dos valores depositados em fundo de previdência privada justamente porque a expedição de ofício "p/ a CNseg e SUSEP a fim de que tais órgãos informem se eventualmente existem seguros resgatáveis e/ou previdência privada e/ou VGBL / PGBL em nome da executada" (ID 153445578, autos de origem) também foi indeferida pelo juízo de origem. E, no ponto, merece a reforma a decisão. 2.1. "1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para verificar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1778473, 07204175820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1825419, 07435685320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (Acórdão 1370258, 07152668220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG e BRASILPREV. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. CONSULTAS AOS RENAJUD, INFOJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300296, 07254511920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado em relação ao pedido formulado. O perigo da demora também está presente, uma vez que se trata de execução, sendo que postergar a realização da medida acima mencionada, poderá acarretar a dilapidação dos bens, o que tornará as medidas infrutíferas se realizadas a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado para determinar a expedição de ofícios à SUSEP. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora